Tribunal: STF
Processo: Rcl 72309
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Diagnósticos da América S/A contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0000213-94.2020.5.12.0050, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.121.633, vinculado ao Tema nº 1046 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que o TRT 12 privilegiou a aplicação da Lei nº 3.999/61, que dispõe sobre o piso salarial dos auxiliares de laboratórios, a fim de reconhecer como devidas as diferenças salariais pretendidas pela parte beneficiária, em detrimento das Convenções Coletivas de Trabalho apresentadas no processo, sob o argumento de que não seria possível negociar o piso salarial.



    Aduz que 



    “[a] Lei 3.999/61, que regulamenta o piso salarial dos trabalhadores da área de saúde, não possui caráter de direito absolutamente indisponível, sendo, portanto, suscetível de modificação por meio de negociação coletiva, desde que respeitados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho.



    O STF, ao firmar a tese do Tema 1046, não excluiu a possibilidade de que as normas coletivas, por meio da negociação, estabeleçam pisos salariais diferentes daqueles definidos pela legislação, desde que não se infrinja o salário mínimo constitucionalmente garantido.



    O piso normativo de categorias profissionais, como o estabelecido pela Lei 3.999/61, embora sirva como referência, não possui a rigidez do salário mínimo nacional previsto no inciso IV do artigo 611-B da CLT, sendo passível de ajuste conforme a dinâmica do mercado de trabalho e a realidade econômica das partes envolvidas. ”



    Entende que “o disposto na Lei 3.999/61 acerca do piso salarial não se trata de direito fundamental trabalhista, de modo que pode ser afastado por norma coletiva, consoante exposto no Tema 1046 do STF”, bem como ressalta que “ é assegurado pela Constituição Federal o salário mínimo proporcional às atividades, mas não o piso salarial previsto em lei ordinária. “



    Requer, assim, que seja cassado o ato reclamado com a determinação de prolação de nova decisão em conformidade com o Tema 1046.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que até o momento sequer houve a interposição de recurso extraordinário, portanto, não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Assim, entendo que o debate deve se desenvolver no Processo nº 0000213-94.2020.5.12.0050 pelos meios recursais e, portanto, eventual instauração de debate constitucional na via recursal extraordinária estará submetida à sistemática da repercussão geral; e, sendo regularmente desenvolvida, na hipótese de descumprimento da normatização dos precedentes obrigatórios, a matéria poderá ser oportunamente submetida ao STF na via da reclamação com paradigma no Tema nº 1.046RG.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente